Tribunal: TJPA
Processo: 0025250-29.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025250-29.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PAULO DE TARSO CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo do ente federativo e, em reexame necessário, apenas adequou as verbas consectárias às teses fixadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de valores de FGTS, devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária do embargado.

2.

O embargante arguiu, em resumo, a existência de suposta contradição na aplicação da prescrição trintenária, bem como a necessidade de prequestionamento.

3.

O trecho citado pelo embargante como a origem da contradição alegada não pertence ao Acórdão embargado, mas sim a processo diverso, o que se constata pela simples leitura dos autos. Pelo confronto entre as transcrições colacionadas no voto, resta evidente que as razões do embargante não possuem qualquer relação com o Acórdão atacado, pois o recorrente impugna fundamentação que pertence a processo diverso.

4.

Não há contradição, omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, conforme claramente demonstrado na fundamentação.

As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

5.

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questão de mérito (prescrição), o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Precedentes do STJ.

6.

Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade
,
inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC
, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão do
seu Plenário Virtual, no período de 05/10/2020 a 13/10/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação dos

Acórdãos de nº 190.295 (fls. 340-343) e nº 204.058 (fls. 352-353 v)
aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Com fundamento nos referidos dispositivos, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a este órgão julgador, para viabilizar o juízo de retratação, pois considerou que o acórdão recorrido diverge dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciados nos temas em questão, ao não observar os índices aplicáveis às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos impostas à Fazenda Pública, conforme Recurso Repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905/STJ).

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento de verbas referentes ao período em que a demandante permaneceu na condição de servidora temporária.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme sentença de fls. 192-194). Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls.200 –208). Prolatado
Acórdão nº 150.071
(fls. 284-284 v.) em que foi dado provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença no tocante aos depósitos de FGTS, condenando ao Estado do Pará a pagar a apelante o valor pleiteado por todo o período laborado, com todos as correções.

Em seguida, o ente público opôs embargos de declaração (fls. 287-298), os quais foram parcialmente acolhidos, para sanear a omissão apontada acerca dos consectários, com fundamento nas razões expostas no
Acórdão de nº. 173.982
(fls. 311-312v).

Irresignado, o Estado interpôs
Recurso Especial
(fls. 314-324); sendo, então, determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para adequação dos acórdãos 150.071 e 173.982 à sistemática do Tema 608 do STF (fls. 336-337v).

Em 14/05/2018, foi procedida a
adequação dos referidos acórdãos ao Tema 608 do STF
, por se tratar de matéria de ordem pública, procedi o ajuste do julgamento à sistemática do
Tema 810/STF,
conforme os fundamentos do
Acórdão nº 190.295
(fls. 340-343 v).

Contra o A
córdão

nº 190.295
, o Estado interpôs Embargos de Declaração (fls. 345-347), que foram conhecidos e não acolhidos às fls. 352-353 v), por meio do
Acórdão nº 204.058.

Irresignado, o Estado o Pará interpôs novo Recurso Especial de fls. 355-391, o recorrente arguiu, em síntese, o seguinte: a) da necessidade de sobrestamento, face a não manifestação do STF quanto a modulação dos efeitos da correção monetária; b) Violação do CPC; c) Violação da Lei nº. 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97; c) Interpretação divergente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública.

Interpôs ainda, o Recurso Extraordinário, o Estado alegou, em resumo, violações às disposições dos arts. 5º, inciso XXII, e 100, da CF e interpretação divergente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública.

Em decisão de fls. 416v, a Vice-presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado, uma vez que, à época, havia pendência de pronunciamento definitivo sobre os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Em decisão de fls. 420/421 v, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos à 1ª Turma de Direito Público, para adequação do caso concreto às teses firmadas nos julgamentos das controvérsias correspondentes aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente exame se limita a promover a adequação
dos

Acórdãos de nº
190.295
(fls. 340-343) e nº
204.058
(fls. 352-353 v)
às teses fixadas nos julgamentos das controvérsias relativas aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

O órgão julgador estabeleceu os encargos (correção monetária e juros) incidentes sobre a condenação nos seguintes termos:

ACÓRDÃO Nº 190.295

RECURSO DE APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ART. 543-B, §3º DO CPC/73.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.O recurso de apelação foi provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de FGTS de todo o período laborado pela apelante;

2. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa e observância ao Tema de Repercussão Geral nº.608 do STF;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR( Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, a aplicação do INPC (porque previsto no texto original) e a partir de 30/06/2009, o IPCA-E em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810);

5. Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73. Sucumbência recíproca, visto que diversas verbas formuladas no pedido exordial não lograram êxito;

7. Adequação do Acórdão nº.157.818, integrativo do Acórdão nº.169.024 ao entendimento do STF, com base no art. 543-B, §3º, do CPC/73, para conhecer do Reexame Necessário e das Apelações, porém negar provimento ao apelo da Autora, mantendo o provimento parcial do apelo do Estado do Pará. Em reexame necessário sentença alterada no tocante a aplicação das verbas consectárias e os honorários conforme fundamentação.

ACÓRDÃO Nº 204.058

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. AUSENTE. MATÉRIA EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;

2. O fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

3. As razões do embargante, qual seja, omissão quanto ao índice de atualização monetária, foi satisfatoriamente examinado por ocasião do julgamento consubstanciado no acórdão embargado, que julgou conforme o mais recente entendimento do Tribunal Superior (Temas 810 do STF);

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Na espécie, considerando as teses acima fixadas e o fato de que a condenação trata de verbas relativas ao período em que a demandante esteve na condição de servidora pública temporária, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destaca-se que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº. 17 (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos).

Ante o exposto,
voto no sentido de se realizar o juízo de retratação, na forma dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC, para adequar o
Acórdãos de nº
190.295
(fls. 340-343) e nº
204.058
(fls. 352-353 v)
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros:
1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém-PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/10/2020